Tribunal: TJBA
Processo: 8020757-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020757-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DIAS DE BRITO

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE GRADAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de diferenças do seguro DPVAT, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.105,00, com atualização monetária e juros legais. Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível substituir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, originalmente fixados sobre o valor da condenação, por outra base que melhor remunere o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora, diante do valor ínfimo resultante.

III. Razões de decidir

3.

Admissibilidade da substituição da base de cálculo dos honorários, em caráter excepcional, quando o valor da condenação for irrisório, levando em consideração a ordem de gradação estabelecida no art. 85 do CPC, conforme se observa dos precedentes do STJ e desta Corte.

4. Aplicação da regra do art. 85, §2º, do CPC, com fixação dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, critério mais condizente com a remuneração justa.

IV. Dispositivo

6.

Apelação parcialmente provida para reformar a sentença no que toca à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que passam a incidir sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8020757-55.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

JOSÉ DIAS DE BRITO
, e, como apelado,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)